Tribunal: TJDFT
Processo: 0712611-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de liminar, interposto por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL do despacho do Juiz Plantonista da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que deixou de analisar o pedido de tutela antecipada postulado por entender pela ausência de urgência do caso. Preliminarmente, alega que a juntada do mandado de citação cumprido ocorreu no dia 25/03/2024 (ID191112521) e que já no dia no dia 27/03/2024 houve o bloqueio on-line, via SISBAJUD, das contas da executada, sem que fosse respeitado o prazo para a oposição dos embargos à execução. No mérito, aduz que, na origem se trata de execução de honorários contratuais em que a praxe revela que, normalmente, o constituinte obriga-se ao pagamento de um determinado valor de pro labore, acrescido de uma verba de sucesso, o que se verifica no caso do contrato em execução ora em análise, pois o escritório/advogado recebia, mensalmente, uma contraprestação pelos serviços prestados e ainda tinha direito as sucumbências. Argumenta que a rescisão do contrato se deu por quebra da confiança contratual, bem como em decorrência de insatisfação de associados com os serviços prestados, e que, em nenhum momento, houve descumprimento contratual de sua parte ou qualquer fato que ensejasse penalidade de qualquer natureza. Alega que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, de modo que a cláusula penal 7.3, do contrato estabelecido entre as partes em litígio, consubstancia-se em uma cláusula ilegal e nula, razão pela qual o valor lhe deve ser restituído. Requer a análise, com urgência, do pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, sob o argumento de que suas contas foram bloqueadas sem sequer o prazo dos embargos serem abertos. Subsidiariamente, alega que o valor global da execução e a data final contratual usada para fins de cálculos estão errados. Apresenta garantia do juízo. Ao fim, requer (ID 57380115 – pág. 17/18): a) Seja aceita a presente garantia que consubstancia no imóvel com Matrícula 46.742, registrado no Registro de imóveis - 1o e 4o Distrito, Cabo Frio - Estado do Rio de Janeiro; b) Seja a liminar requerida confirmada na decisão de mérito; c) Seja a cláusula penal 7.3 do contrato entabulado (ID186C400900), considerada ilegal e, por conseguinte, nula de pleno direito; d) Seja o Exequente compelido a devolver, corrigida monetariamente, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), depositados em conta do exequente e por ele confesso; e) Condenação dos exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios no limite de 20% nos termos do CPC; f) Noutro giro, caso Vossa Excelência entenda procedente a execução, requer-se impugnação dos cálculos apresentados pelo exequente, haja vista o erro de data e valores apontados no item X, e sejam considerados os cálculos apresentados pelo executado, em anexo; g) Seja extinto o feito, tendo em vista que a partir do entendimento do STJ sobre a ilegalidade da multa rescisória, o título executivo não tem exigibilidade, pois viola o caput do art. 783 do CPC, descumprindo requisito obrigatório da execução. Por fim, considerando que a presente petição tem o fito principal de evitar dano irreparável ao executado com o bloqueio judicial das contas, e tendo em vista que não aberto o prazo legal para contestação dos fatos trazidos na exordial, requer-se a concessão do prazo legal para defesa, nos termos do art. 914 do CPC. Preparo ao ID 57380119. Por meio do Despacho de ID 57381132, o desembargador-plantonista RÔMULO DE ARAÚJO MENDES entendeu que o caso dos autos não se enquadra como de extrema urgência, não havendo necessidade de análise do pedido de urgência no plantão, razão pela qual vieram a mim distribuídos. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da vindicada antecipação dos efeitos da tutela recursal, tendo em vista que não demonstrado qualquer risco concreto de dano ao patrimônio do exequente ou ao resultado útil do processo, sobretudo tendo-se em vista que os autos já foram remetidos ao juízo natural a quem caberá a análise dos pleitos que, inclusive já proferiu decisão determinando emenda à inicial dos embargos à execução. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da vindicada suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, bem como que já houve envio dos autos ao juiz natural para apreciação dos pedidos que constam deste recurso, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante/executada, para que esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Em caso afirmativo, INTIME-SE a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.